Tribunal: STF
Processo: AI 745162
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA.
   RESPONSABILIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
   SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA.  AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido decidiu a causa à luz da legislação processual
   trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - Necessidade de
   reexame de matéria de fato, o que inviabiliza o RE, a teor da
   Súmula 279 do STF. Precedentes.
IV - Agravo regimental
   improvido.